Tribunal: TJBA
Processo: 8043927-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043927-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: AZOR TONIOLO FILHO e outros

Advogado(s)
:
ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR, GILBERTO OLIVI JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade para excluir sócio do polo passivo de execução fiscal, diante da demonstração de sua retirada da sociedade antes dos fatos geradores do ICMS executado. O agravante sustenta a inadequação da via eleita, a presunção de legitimidade da CDA e a necessidade de fixação dos honorários por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Questões em discussão: (i) saber se a alegação de inadequação da exceção de pré-executividade configura inovação recursal; (ii) saber se a ilegitimidade passiva do sócio pode ser reconhecida por exceção de pré-executividade quando demonstrada por prova documental pré-constituída; e (iii) saber se os honorários advocatícios, na hipótese de exclusão de sócio do polo passivo sem extinção da execução fiscal, devem ser fixados por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Afasta-se a preliminar de inovação recursal, pois o Juízo de primeiro grau apreciou o cabimento da exceção de pré-executividade e a matéria envolve pressuposto de admissibilidade da defesa do executado, cognoscível de ofício, além de demandar observância de precedente qualificado do STJ.

4 - A exceção de pré-executividade é admissível em execução fiscal para discussão de matéria cognoscível de ofício, desde que não haja necessidade de dilação probatória. O Tema 108/STJ e a Súmula nº 393/STJ não impedem, de modo absoluto, o reconhecimento da ilegitimidade passiva de sócio quando a controvérsia puder ser solucionada por prova documental pré-constituída.

5 - O agravado demonstrou que se retirou da sociedade em 11/09/2008, mediante cessão integral de suas cotas, enquanto os fatos geradores do ICMS executado são posteriores, referentes aos meses de setembro a outubro de 2011. A prova documental afasta a presunção relativa de legitimidade da CDA e permite distinguir o caso dos Temas 103 e 108/STJ.

6 - A ausência de atualização cadastral perante a Sefaz/BA não perpetua a responsabilidade tributária do sócio retirante por débitos constituídos após sua saída da sociedade, sobretudo porque a alteração societária registrada na Junta Comercial da sede da matriz produz efeitos em relação à filial estabelecida na Bahia.

7 - Nas execuções fiscais, quando a exceção de pré-executividade é acolhida apenas para excluir sócio do polo passivo, sem extinção da execução, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, diante da impossibilidade de mensuração objetiva do proveito econômico obtido com a exclusão. Aplicação da orientação firmada pelo STJ no Tema 1265.

IV. DISPOSITIVO
8 - Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reformar a decisão recorrida quanto aos honorários advocatícios, fixando-os por equidade em R$ 1.000,00, mantida, no mais, a decisão agravada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8043927-88.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e apelado
AZOR TONIOLO FILHO E OUTROS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia para
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de sessões,